Tribunal: CARF
Processo: 16682.900671/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900671/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.363 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 23/09/2009
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pela contribuinte está condicionada
ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que
só é possível com a apresentação de elementos que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF no 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.362, de 13 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 16682.900249/2012-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900671/2012-22
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900671/2012-22

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 13a Turma da
DRJ/SPO (Acórdão 16-89.406) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.
O presente processo administrativo tem origem no despacho decisório que não
homologou a PER/DCOMP n° 37490.83600.301109.1.3.04-5642. Nesta declaração, pretende o
contribuinte quitar os débitos declarados com supostos créditos (R$ 11.778,29) decorrentes de
recolhimento indevido realizado por meio do DARF no valor de R$ 86.756,64 (código de
receita: 3426), recolhido em 23/09/2009.
A DRJ julgou improcedente a MI por insuficiência do crédito, em face à ausência
de documentação apta a comprovar as alterações efetuadas em sua DCTF, conforme se
depreende do excerto do voto a seguir transcrito:
Neste ponto, importante destacar que o contribuinte não apresentou em sua
Manifestação de Inconformidade documentos suficientes para demonstrar a pertinência
das alterações efetuadas por meio da DCTF retificadora entregue após o Despacho
Decisório. Para os fins pretendidos pela Requerente, permaneceria a necessidade de
comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores
declarados e a composição da base de cálculo dos tributos confessados.
1.1
DO RELATÓRIO DA DECISÃO RECORRIDA
1.1.1 MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
2. Cientificado em 18/01/2013 (fls. 68/70) da solução dada à declaração de
compensação apresentada, o contribuinte interpôs, tempestivamente, Manifestação de
Inconformidade (fls. 2/6), na qual sustenta o seguinte, resumidamente:
2.1. Inicialmente, pugna pela tempestividade da peça de defesa.
2.2. Em razão do recolhimento a maior de IRRF (R$ 11.778,29) para o período de
apuração 20/09/2009 e código de receita 3426, apresentou a DCOMP em análise para a
utilização de parte do crédito para compensação de débitos existentes. No entanto, a
DCTF do mesmo período de apuração indicou, como débito de IRRF, o valor integral
pago por meio de DARF.
2.3. Visando regularizar a divergência, a interessada enviou DCTF retificadora em
16/04/2012, fazendo nela refletir o crédito impugnado.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900671/2012-22

2.4. Ressalta que, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a exigibilidade dos
débitos objeto das compensações está suspensa em razão da apresentação da
Manifestação de Inconformidade.
1.2
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Transcrevo excerto do recurso com as razões apresentadas:
[...]
II– DO MÉRITO
Segundo o acórdão da DRJ, a manifestação de inconformidade da RECORRENTE foi
afastada em razão da ausência de documentação que corroborasse com as alterações
efetuadas em sua DCTF, que deram origem ao crédito pleiteado.
A RECORRENTE, em setembro de 2009, declarou debito de Imposto de Renda Retido
na Fonte, no valor de R$ 86.756,64. Todavia, o montante efetivamente devido era de R$
67.944,66, motivo pelo qual transmitiu a DCOMP n° 37490.83600.301109.1.3.04-5642
pleiteando parte do crédito de R$ 18.811,98, vinculado ao pagamento a maior de IRRF.
Ocorre que por equívoco, a RECORRENTE somente transmitiu a sua DCTF
retificadora após o despacho decisório que indeferiu a compensação. Em sede de
manifestação de inconformidade, a RECORRENTE demonstrou que havia procedido
com a retificação de sua DCTF fazendo refletir o crédito pretendido.
Na DCTF Retificadora transmitida em 16/04/2012 (Doc. n° 04), é possível observar que
o valor devido a título de IRRF era de R$ 67.944,66, e o DARF pago era de R$
86.756,64 (Doc. n° 05), restando um crédito de R$ 18.811,98.
Em que pese a RECORRENTE ter ressaltado em seu recurso que havia transmitido a
DCTF Retificadora, o acórdão recorrido aduz que as conclusões emitidas pela
Autoridade Fiscal no despacho decisório estavam livres de incongruência entre o débito
declarado em DCTF e o pagamento dos débitos realizados por meio de DARF.
Tal fato era incontroverso. A d. Autoridade Fiscal, em seu despacho decisório, jamais
poderia ter identificado o crédito pleiteado pela RECORRENTE, uma vez a DCTF não
havia sido retificada. Todavia, caberia à i. DRJ analisar a DCTF Retificadora
transmitida pela RECORRENTE, onde se constatava o seu direito creditório.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do CARF, senão vejamos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais
comprovando a erro cometido no preenchimento da declaração original (§ 1o do
art. 147 do CTN). (Acórdão n° 9303-006.268 – 3a Turma da CSRF da 3a Seção
de Julgamento do Carf. Relator Charles Mayer de Castro Souza. Sessão de
26.01.2018 – Grifou-se)
A partir da decisão ora colacionada, entende-se pela possibilidade de retificação de
DCTF posteriormente à emissão de despacho decisório, desde que comprovado o erro
cometido pelo contribuinte.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900671/2012-22

Dessa forma, a RECORRENTE esclarece que o crédito decorrente do pagamento
indevido de IRRF (3426 – Aplicações Financeiras) teve origem na retenção na fonte do
valor de R$ 18.811,98, do beneficiário ASS BENEF ALZIRA DENISE HERTZO.
Todavia, o referido contribuinte de fato era isento, conforme prevê o artigo 12 da Lei n°
9.532/971 (Doc. n° 06).
Para que não pairem dúvidas acerca do direito creditório do contribuinte, demonstra-se
a abertura do valor de R$ 86.756,64 (Doc. n° 07), onde é possível verificar o valor de
R$ 18.811,98 vinculado ao beneficiário ASS BENEF ALZIRA DENISE HERTZO.
Vale destacar que a jurisprudência do CARF é uníssona sobre a possibilidade de juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38 da Lei 9.784/992:
[...]
Com base na jurisprudência do CARF que autoriza o contribuinte a produzir provas em
sede de Recurso Voluntario, que a RECORRENTE traz aos presentes autos elementos
suficientes para confirmar o seu direito creditório.
Resta demonstrado, portanto, o desacerto da decisão proferida em primeira instancia
administrativa, bem como o recolhimento indevido a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte, referente ao período de setembro de 2009, no valor de R$ 18.811,98.
Vale destacar que nos casos em que há apresentação de provas em sede de recurso
voluntário, é necessário a emissão de novo despacho decisório, considerando os
documentos juntados, para que não ocorra supressão de instância, conforme se verifica
do julgado abaixo:
[...]
Diante disso, caso não seja possível concluir pela existência do crédito a partir dos
documentos apresentados, requer-se a conversão do julgamento em diligência, ante a
aplicação do princípio da verdade material.
1.2.1 III – DO PEDIDO
Ante o exposto, requer a RECORRENTE o integral provimento do presente Recurso
Voluntário e, consequentemente, o deferimento da compensação pleiteada com a devida
extinção do presente processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900671/2012-22

Não foram apresentados documentos nos autos para demonstrar o direito
creditório. Desse modo, utilizo-me da faculdade prevista no art. 57, §3o do
RICARF. Transcrevo abaixo as razões expostas pelo julgador de origem,
expondo após considerações acerca da certeza e liquidez do crédito
originalmente pleiteado.
1.3 DO VOTO CONDUTOR DA DECISÃO RECORRIDA
3. Configuram-se os requisitos de admissibilidade da defesa apresentada pelo
sujeito passivo, tendo sido a Manifestação de Inconformidade apresentada com
a observância do prazo e requisitos estipulados nos art. 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72. Ressalta-se que o regramento previsto no Decreto no 70.235/72 é
aplicável à Manifestação de Inconformidade em decorrência da previsão contida
no § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 10.833/03.
3.1 Destaca-se que, por força do disposto no art. 151, inciso III, do CTN, os
débitos informados nos PER/DCOMP vinculados ao direito creditório ora
discutido estão com sua exigibilidade suspensa até a decisão administrativa
definitiva.
1.3.1.1 CRÉDITO DO CONTRIBUINTE NÃO COMPROVADO
4. Inicialmente relembra–se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), a compensação de débitos tributários somente pode ser
efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos dos interessados
frente à Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifei).
4.1. Por sua vez, a compensação do indébito relacionado a tributos
administrados pela RFB está disciplinada na Lei no 9.430/96 que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
4.2. A compensação deve ser implementada pelo sujeito passivo com a entrega
da declaração correspondente, na qual constam informações relativas aos
créditos que seriam utilizados para liquidação de débitos existentes. O efeito da
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900671/2012-22

declaração é a extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.
4.3. A Declaração de Compensação, apresentada por meio de PER/DCOMP
eletrônico, se presta a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a
Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade
pelas informações sobre os créditos e os débitos, ao passo que à
Administração Tributária compete a sua necessária verificação e validação.
Confirmada a existência do crédito pleiteado, sobrevém a homologação e a
consequente extinção dos débitos vinculados.
4.4. No caso concreto, o contribuinte apontou o suposto saldo não alocado no
DARF supracitado como origem do crédito. Em se tratando de declaração
eletrônica, a verificação dos dados informados pelo contribuinte foi realizada
também de forma eletrônica, tendo resultado no Despacho Decisório em
discussão (fls. 44).
4.5. O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que,
embora localizado o pagamento DARF indicado no PER/DCOMP como origem
do crédito (período de apuração 20/09/2009, código de receita 3426, valor
R$ 86.756,64 e data de arrecadação 23/09/2009), seu valor foi integralmente
utilizado para a extinção de débitos de IRRF informados em DCTF, não
restando valor disponível não alocado para utilização no presente
PER/DCOMP.
4.6. Por sua vez, a interessada contesta a análise relacionada ao seu direito
creditório, sustentando que efetuou declaração incorreta do débito de IRRF em
DCTF, engano este corrigido por meio de DCTF retificadora entregue em
16/04/2012, após, portanto, da ciência do Despacho Decisório recorrido.
1.3.2
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO
5. Sabendo-se que a interessada pretende comprovar seu direito creditório por
meio de retificação de DCTF após a ciência do Despacho Decisório, relembra-
se que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição
definitiva do crédito tributário, conforme legislação de regência (art. 5.o do
Decreto-lei no 2.124/84, e Instruções Normativas da RFB que dispõem sobre a
DCTF).
5.1. Consequentemente, as conclusões emitidas pela Autoridade Fiscal tiveram
como pressupostos os dados constantes dos Sistemas da Receita Federal do
Brasil, que decorrem das informações prestadas pelo contribuinte através de
declaração fiscal própria (DCTF), válida a produzir efeitos na data da emissão
do Despacho Decisório.
5.2. Conforme se verifica no corpo do citado despacho, não havia qualquer
incongruência entre os débitos declarados em DCTF e o pagamento desses
débitos realizados por meio de DARF: os valores pagos foram integralmente
aproveitados para liquidar o débito de IRRF (código de receita 3426) declarados
pelo contribuinte como devidos na DCTF ativa na data de análise, não restando
qualquer saldo não alocado no pagamento em análise.
5.3. Somente após a ciência do Despacho Decisório a manifestante apresentou
declaração retificadora, entendendo ter havido erro no preenchimento da DCTF
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900671/2012-22

anteriormente declarada. No entanto, a simples alegação de erro e apresentação
de declaração DCTF retificadora neste momento do rito processual, não são
suficientes para fazer prova em favor do contribuinte. Mantém-se, nesses casos,
a necessidade de comprovação documental do quanto alegado, em obediência
ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/1993)
...
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
(destaques não constam do original)
5.4. Desta sorte, na medida em que a Declaração de Compensação restou
parcialmente homologada e, apresentada a Manifestação de Inconformidade,
converteu-se em processo administrativo, cabia à manifestante instruí-lo com
todos os argumentos e documentos que entendesse suficientes e necessários
para demonstrar a existência do crédito que pretende utilizar para a
compensação.
5.5. Diante deste raciocínio, a demonstração dos fatos/interpretações que
conduziram às alterações na apuração dos débitos retificados na DCTF revela-se
imprescindível para a formação do convencimento quanto à efetiva existência
do pretenso crédito do manifestante.
5.6. Neste ponto, importante destacar que o contribuinte não apresentou em sua
Manifestação de Inconformidade documentos suficientes para demonstrar a
pertinência das alterações efetuadas por meio da DCTF retificadora entregue
após o Despacho Decisório. Para os fins pretendidos pela Requerente,
permaneceria a necessidade de comprovar, por meio de documentos
contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados e a composição da
base de cálculo dos tributos confessados.
5.7. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no preenchimento
da DCTF, com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos valores
declarados anteriormente não pode ser acatada, pelo que se mantém correta a
não homologação da compensação requerida.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900671/2012-22

1.3.3
CONCLUSÃO
6. Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto no sentido
de considerar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se
o Despacho Decisório de fls. 44.
[assinado digitalmente]
SANDRO ZAIA PINETTI – Relator
1.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos casos de retificação de declaração para justificar eventual direito creditório
a ser utilizado em compensação, inevitavelmente há a necessidade de se
apresentar os assentos contábeis para demonstrar os lançamentos realizados
tempestivamente e os respectivos estornos/correções, juntamente com os demais
documentos de suporte pertinentes. O erro cometido, não foi demonstrado,
restando dúvida acerca do valor recolhido a maior em relação ao DARF
apontado como origem do crédito.
A recorrente alega que o pagamento de IRRF se refere à beneficiária isenta:
Dessa forma, a RECORRENTE esclarece que o crédito decorrente do pagamento
indevido de IRRF (3426 – Aplicações Financeiras) teve origem na retenção na
fonte do valor de R$ 18.811,98, do beneficiário ASS BENEF ALZIRA DENISE
HERTZO. Todavia, o referido contribuinte de fato era isento, conforme prevê o
artigo 12 da Lei n° 9.532/971 (Doc. n° 06).
Além da DCTF e DARF (e-fl. 92/93), apresenta apenas uma carta de solicitação
da dispensa de retenção de IRRF por parte da beneficiária com “, com
fundamento na decisão do Supremo Tribunal Federal, que deferiu, em parte, o
pedido da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1802-
3”. Não há nenhum outro documento nos autos, de modo a justificar o crédito
de R$ 18.811,98 oriundo do pagamento indevido ou a maior do DARF
apresentado.
De fato, houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 12, §1o da L.
9.532/95. Não há a incidência do IRRF em tais valores. Mas a discussão aqui se
refere ao pagamento indevido ou a maior em relação a um DARF específico. Há
que se demonstrar com documentos hábeis que o direito ao crédito (pagamento
indevido ou a maior). O ônus da prova da certeza e liquidez do direito creditório
é da interessada.
Ainda, o IRRF se refere aos rendimentos da beneficiária. É ela quem tem o
direito à repetição, se for o caso. O valor aqui discutido poderia muito bem ser
objeto de PER/DCOMP por parte da beneficiária em outro processo. Assim,
para o reconhecimento do crédito aqui alegado (retenção e recolhimento
indevido pela fonte pagadora), inafastável também seria a autorização da
beneficiária, titular dos rendimentos a qual arcou com o ônus financeiro, nos
termos do art. 166 do CTN.
Não há outro modo de se demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Transcrevo abaixo a legislação pertinente.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900671/2012-22

1.4.1.1 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.802
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S) :CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - HOSPITAIS
ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS - CNS
ADV.(A/S) :BRAZ LAMARCA JUNIOR (OAB/SP 26507A)
INTDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA INTDO.(A/S) :CONGRESSO
NACIONAL

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada.
Alteração legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade. Artigo
150, VI, c, da CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532/97. Requisitos da
imunidade. Reserva de lei complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações
constitucionais ao poder de tributar. Inconstitucionalidades formal e material.
Ação direta parcialmente procedente. Confirmação da medida cautelar.
1. Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte dedicou uma seção
específica às “limitações do poder de tributar” (art. 146, II, CF) e nela fez
constar a imunidade das instituições de assistência social. Mesmo com a
referência expressa ao termo “lei”, não há mais como sustentar que inexiste
reserva de lei complementar. No que se refere aos impostos, o maior rigor do
quórum qualificado para a aprovação dessa importante regulamentação se
justifica para se dar maior estabilidade à disciplina do tema e dificultar sua
modificação, estabelecendo regras nacionalmente uniformes e rígidas.
2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de
tributar não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração
de forma menos rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às
modificações fáticas e contextuais, com o propósito de velar melhor pelas
finalidades constitucionais. Nos precedentes da Corte, prevalece a preocupação
em respaldar normas de lei ordinária direcionadas a evitar que falsas
instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade. É
necessário reconhecer um espaço de atuação para o legislador ordinário no
trato da matéria.
3. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs no 2.028/DF,
2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária
que dispõem sobre o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de
atuação das entidades acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que
criaram contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de vício
formal, por invadir competência reservada a lei complementar. Os aspectos
procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades
constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por
lei ordinária.
4. São inconstitucionais, por invadir campo reservado a lei complementar de
que trata o art. 146, II, da CF: (i) a alínea f do § 2o do art. 12, por criar uma
contrapartida que interfere diretamente na atuação da entidade; o art. 13,
caput, e o art. 14, ao prever a pena se suspensão do gozo da imunidade nas
hipóteses que enumera.
5. Padece de inconstitucionalidade formal e material o § 1o do art. 12 da Lei no
9.532/97, com a subtração da imunidade de acréscimos patrimoniais abrangidos
pela vedação constitucional de tributar.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900671/2012-22

6. Medida cautelar confirmada. Ação direta julgada parcialmente procedente,
com a declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do § 2o do art.
12; do caput art. 13; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade formal
e material do art. 12, § 1o, todos da Lei no 9.532/91, sendo a ação declarada
improcedente quanto aos demais dispositivos legais.
(ADI 1802, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 02-05-2018 PUBLIC
03-05- 2018)
Conforme se depreende do julgado acima, o Supremo Tribunal Federal afastou
a constitucionalidade do §1o do art. 12 da Lei 9.532/97 estendendo, por
decorrência, a imunidade gozada pela entidade para os seus ganhos auferidos
em aplicações financeiras de renda fixa e variável.
Assim, resta afastada a fundamentação do Auto de Infração em tela.
1.4.1.2 RIR/99
Art. 171 - A imunidade de que trata esta Seção é restrita aos resultados
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas (CF,
art. 150, § 4o).
§ 1o. Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável pelas
instituições de educação ou de assistência social referidas no artigo anterior (Lei
no 9.532, de 1997, art. 12, § 1o).
Conclusão do ADI 1802 ii) da inconstitucionalidade formal e material do art. 12,
§ 1o, todos da Lei no 9.532/91
1.4.1.3 Art. 12 — Lei 9.532/95
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
Estado, sem fins lucrativos. (Vide artigos 1o e 2o da Mpv 2.189-49, de
2001) (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (Vide ADIN No
1802)
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. (Vide
ADIN No 1802)
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados; (Vide Lei no 10.637, de 2002)
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na
gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo
mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser
fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900671/2012-22

comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada
pela Lei no 13.151, de 2015)
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados
e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim
cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; (Vide ADIN No 1802)
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
§ 3o Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinando exercício, destine referido
resultado integralmente ao incremento de seu ativo imobilizado.
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais. (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
§ 4o A exigência a que se refere a alínea “a” do § 2o não impede: (Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; e (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido
para a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900671/2012-22

§ 5o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do §
4o deverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro)
grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores
ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente
ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
§ 6o O disposto nos §§ 4o e 5o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de
trabalho. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
1.4.1.4 Arts. 13 a 15 – Lei 9.532/95
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da
Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior,
relativamente aos anos-calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou,
por qualquer forma, houver contribuído para a prática de ato que constitua
infração a dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso de informar
ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou
em dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue tributos
ou pratique ilícitos fiscais. (Vide ADIN No 1802)
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação
tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou
dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa
jurídica a ela associada por qualquer forma, de despesas consideradas
indedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda ou da
contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 14. À suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32 da Lei
no 9.430, de 1996. (Vide ADIN No 1802)
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação
ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro
líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e
ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a"
a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
§ 4o O disposto na alínea "g" do § 2o do art. 12 se aplica, também, às instituições
a que se refere este artigo. (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900671/2012-22

1.4.1.5 Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
Por simples aplicação da Súmula supracitada, é indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação da declaração para justificar o
direito creditório pleiteado.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 248
DF CARF MF
Original